Tribunal: TCU
Processo: 005.241/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 058/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 591831, função null, que teve como objeto VII FESTA DOS PRODUTORES RURAIS DE MEDEIROS. (no da TCE no sistema: 3072/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6484/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 005.241/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Domingos Leite (XXX.855.896-XX); Silvano Miguel de Andrade (XXX.987.306-XX); Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros (64.477.326/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.